Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-32.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000370-32.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Luciana Paula de Almeida
Impetrado: Dr. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: Telefônica Brasil S/A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pelo Impetrado na Reclamação no 1016560-53.2019.8611.0001, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo.
Alega que é pessoa pobre e busca a nulidade de ato administrativo eivado de ilegalidade, pois negou a justiça gratuita em face de Recurso Inominado.
Acrescenta que é pobre, DESEMPREGADA, não possui CTPS ASSINADA, e ainda assim a autoridade coatora não concedeu a benesse da gratuidade do recurso inominado, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 10 dias.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A impetrante juntou no processo principal, cópia da sua Carteira de Trabalho, onde não há registro de estar empregada, ausente a prova que desenvolve outra atividade que gere rendimento financeiro, aparentemente, está presente o fumus boni iuris.
Também verifico que já foram apresentadas as contrarrazões e além de que restou evidenciado que a Impetrante não reúne condições financeiras para suportar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.
Por tais motivos, defiro o pedido de liminar e determino que o recurso inominado no 1016560-53.2019.8611.0001, seja encaminhado à Turma Recursal.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator